Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707654-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA SILVA VIEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARISTELA SILVA VIEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Palhoça/SC, foro onde domiciliado a autora, ora agravante. A agravante afirma que elegeu o foro de Brasília para ajuizar a demanda de origem, pois onde está localizada a sede da parte agravada, não se tratando, assim, de uma escolha aleatória. Acrescenta que, em se tratando de competência relativa, não é possível o declínio de ofício. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo e, sucessivamente, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão do pedido da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, é cediço que, para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça, não basta apenas a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em comento, é legítimo o pleito, haja vista a presença de fundadas razões aptas a embasar a concessão da benesse, uma vez que, conforme o extrato das movimentações bancárias anexado, a renda mensal recebida não ultrapassa o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos, bem como de acordo com a declaração colacionada, a agravante é isenta de apresentar a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), visto que não possui altos rendimentos. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Ante o exposto, defiro a justiça gratuita na segunda instância, até o julgamento do mérito recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois, não obstante os fundamentos da decisão hostilizada, a súmula 33/STJ dispõe: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, ante a probabilidade do direito da agravante e o iminente risco de o processo ser encaminhado para outra comarca, imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até que sobrevenha decisão colegiada acerca do acerto da decisão agravada. Diante do exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator